Tribunal: TJSP
Processo: 2049212-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Hipótese em que o cumprimento provisório de sentença foi instaurado quando ainda pendente apelação dotada de efeito suspensivo. Parte que, conquanto tenha oferecido impugnação, não tratou do tema. Tese articulada quando já julgado o recurso, realidade a afastar o efeito suspensivo antes em vigor e a permitir o regular prosseguimento da execução. Prejuízo com o trâmite

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Hipótese em que o cumprimento provisório de sentença foi instaurado quando ainda pendente apelação dotada de efeito suspensivo. Parte que, conquanto tenha oferecido impugnação, não tratou do tema. Tese articulada quando já julgado o recurso, realidade a afastar o efeito suspensivo antes em vigor e a permitir o regular prosseguimento da execução. Prejuízo com o trâmite prematuro não demonstrado. Adágio pas de nullité sans grief. Circunstâncias dos autos que evidenciam inadmissível nulidade de algibeira, lídima manipulação do processo. Precedentes do STJ, da Corte e desta Câmara. Interessa, ainda, é que se sujeitam à preclusão as questões, mesmo de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação no momento próprio. Diretriz do STJ. Recurso desprovido.